Tribunal: STF
Processo: HC 80115
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Paciente
absolvido pelo Tribunal do Júri. 3. Decisão anulada pelo Tribunal de
Justiça, porque a teve como manifestamente contrária à prova dos
autos. 4. HC n.º 70.401 deferido pela 2ª Turma desta Corte, em
1º.3.1994, para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, determinando que nova decisão fosse proferida. 5. Cabe,
aqui, verificar os termos do acórdão relativo ao segundo julgamento
da apelação do Ministério Público pelo Tribunal de Justiça do
Estado, que, enfrentando as razões da defesa, proveu o recurso para
mandar o réu a novo julgamento. 6. Inadmissível a cassação da
decisão do Júri, com base no art. 593, III, letra d, do CPP, a
partir da fundamentação do acórdão. 7. Se as provas de acusação e
defesa podem ser sopesadas, em confronto valorativo, não cabe
afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de julgamento do tribunal
popular contrário à regra legis invocada, mas, apenas, seria
possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a
prova da acusação seria preferível à da defesa. Tal juízo formulável
no julgamento de instâncias ordinárias comuns, não é, todavia,
plausível diante de decisão de tribunal popular, em que o
convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos
em que se situa o julgamento do magistrado profissional. 8. Habeas
corpus deferido para cassar o acórdão da Primeira Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação Criminal n.º
136.149-3/8 e, assim, tornar definitiva a decisão absolutória do
Tribunal do Júri.